Tribunal: STF
Processo: ADI 3887
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-15
Data de publicação: 2008-10-15

Ementa:
EMENTA
Emolumentos. Serviços notariais e de registro. Art. 145,
   § 2°, da Constituição Federal.
1. Não há inconstitucionalidade
   quando a regra impugnada utiliza, pura e simplesmente, parâmetros
   que não provocam a identidade vedada pelo art. 145, § 2°, da
   Constituição Federal. No caso, os valores são utilizados apenas
   como padrão para determinar o valor dos emolumentos.
2. Ação
   direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.